Tribunal: TJSP
Processo: 1004412-52.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Imóvel financiado pela CDHU – Empresa pública do estado de São Paulo subordinada à Secretaria de Habitação – Bem materialmente público - Falta de comprovação da quitação do bem – Falta de comprovação de que o imóvel tenha sido transferido para esfera de particular – Posse precária - Ônus pelo qual a parte autora não se

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Imóvel financiado pela CDHU – Empresa pública do estado de São Paulo subordinada à Secretaria de Habitação – Bem materialmente público - Falta de comprovação da quitação do bem – Falta de comprovação de que o imóvel tenha sido transferido para esfera de particular – Posse precária - Ônus pelo qual a parte autora não se desincumbiu – Inteligência do art. 373, I, do CPC - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO